Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-60.2020.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO DE CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO SE AMOLDAR A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - O TEXTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INCORREU EM QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO E, POR ISSO, INEXISTEM REPAROS A SEREM PROMOVIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000122-60.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000048-19.2017.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO DE CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO SE AMOLDAR A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – O TEXTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INCORREU EM QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO E, POR ISSO, INEXISTEM REPAROS A SEREM PROMOVIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante José Lucio Rodrigues e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão contida no evento 11, que deixou de conhecer dos embargos declaratórios por não se amoldarem às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Afirma o agravante que o juiz de primeiro grau, em execução de sentença, não teria determinado a realização de nova perícia com a finalidade de ser verificada a sua incapacidade em permanecer nas fileiras da PMMG e que, por tal razão, interpôs agravo de instrumento. Alega o agravante que a decisão que deixou de determinar nova perícia teria sido fundamentada no fato de que tal exame já teria sido realizado anteriormente. Disse que não se conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou a realização de nova perícia, tendo sido, então, interpostos embargos declaratórios, dos quais também não se conheceu, sendo, por fim, interposto o presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Requer o agravante que se conheça do presente agravo interno e seja ele provido para que seja deferida a antecipação de tutela no agravo de instrumento e seja determinada a suspensão da decisão que indeferiu a realização de nova perícia, e ao final, seja determinada a realização de novo exame. Nos termos do disposto no art. 270 do Regimento Interno deste e. TJMMG, foi determinada a intimação do agravado, que apresentou a sua contraminuta no evento 19, requerendo seja negado provimento ao recurso, tendo em vista que os embargos declaratórios interpostos não se amoldaram às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. Diante da não retratação da decisão recorrida, determino à Gerência Judiciária do TJMMG seja a presente ação incluída para julgamento na próxima sessão da Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos nas razões recursais, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão monocrática por mim proferida que deixou de conhecer dos embargos de declaração interpostos contra a decisão contida no evento 6, que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto. O ora agravante interpôs agravo de instrumento pretendendo fosse reformada a decisão de primeiro grau de jurisdição, proferida em execução de sentença, que não acolheu a pretensão do recorrente de que fosse realizada uma nova perícia médica pela Junta Central de Saúde da PMMG para constatar sua incapacidade e propiciar a sua reforma. Não se conheceu do agravo de instrumento, conforme as razões constantes no evento 6, por não se amoldar a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e diante da não verificação de qualquer urgência ou possibilidade de perecimento de direito pelo indeferimento de uma nova perícia médica. Cabe destacar que a decisão de primeiro grau consignou que já houve o cumprimento da perícia na data de 26/09/2019, conforme determinação judicial oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Araxá-MG (anexo 8). Cabe destacar que o agravante, ao interpor os embargos declaratórios, se limitou a insurgir-se contra o mérito da decisão judicial e não apontou quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Portanto, o texto da decisão que não conheceu do agravo de instrumento não incorreu em qualquer omissão, contradição ou omissão e, por isso, não se conheceu do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator